Tribunal: TJSP
Processo: 0000261-10.2010.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0000261-10.2010.8.26.0003
Registro: 2020.0000093769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000261-10.2010.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado NOVA TRILHA LOCADORA DE
VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0000261-10.2010.8.26.0003
VOTO No 36.403
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 3a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE JABAQUARA
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A (exequente)
APELADA: NOVA TRILHA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
(executada, aguardando citação)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO CAROLINA BERTHOLAZZI
EMENTA:
NEGÓCIO FIDUCIÁRIO. Dec. Lei 911/69. Busca e
apreensão
convertida
em
execução
de
título
extrajudicial. Decisão terminativa fundada no artigo
487, inciso II, do Código de Processo Civil. Recurso
do exequente. Provimento.
VOTO No 36.403
RELATÓRIO
Negócio
fiduciário,
busca
e
apreensão
convertida em execução de título extrajudicial, sentença dando pela
prescrição, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo
Civil (fls. 308/309), apela exequente, batendo-se pela retomada do
procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0000261-10.2010.8.26.0003
VOTO No 36.403
3
FUNDAMENTAÇÃO
Não é o caso de identificar prescrição, em
interstício para citação, delonga a que o autor não deu causa, a
enfrentar embaraços para localização de representantes legais da ré,
desde o ajuizamento da demanda.

DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para afastar decisão terminativa, prosseguindo-se na
instância da causa.
CARLOS RUSSO
Relator